Tribunal: TJSP
Processo: 1000958-13.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Protesto indevido - Fixação de danos morais em R$10.000,00 – Quantia que está em consonância com a jurisprudência e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto, não comportando minoração - Apelação não provida.